Tribunal: TJDFT
Processo: 0735548-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO AFASTADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ELISÃO DA MORA PELO DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em verba honorária. O credor tem seus honorários fixados no cumprimento da sentença, os quais compreendem inclusive eventual discussão em sede de impugnação apresentada pelo devedor.

2. O despacho que determinou a intimação do réu para pagamento da dívida, fixou o valor da multa e honorários, o que afasta a preclusão decorrente do decisum que rejeitou a impugnação.

3. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.